Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-92.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000212-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS CARLOS SILVA E SOUZA - CPF: 049.189.811-86 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PRESUMIDAMENTE DEFERIDA. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. PROVA ESCRITA HÁBIL. ILIQUIDEZ DO TÍTULO E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. JUROS CAPITALIZADOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios e converteu o mandado monitório em mandado executivo, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC. O apelante sustenta: (i) omissão quanto ao pedido de justiça gratuita; (
ii
) inépcia da inicial por ausência de planilha de cálculo; (
iii
) iliquidez do título; (
iv
) cerceamento de defesa diante do indeferimento da perícia contábil; e (v) existência de encargos abusivos e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na apreciação do pedido de gratuidade da justiça; (
ii
) definir se a petição inicial da ação monitória é inepta por ausência de planilha detalhada; (
iii
) estabelecer se o título apresentado é ilíquido, a impedir a constituição do título executivo; (
iv
) determinar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; e (v) averiguar a existência de encargos abusivos e excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A gratuidade da justiça presume-se deferida quando não há decisão expressa e fundamentada de indeferimento, nos termos da jurisprudência do STJ (
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS e
AgInt
no
AREsp
1.581.971/MS).

A petição inicial da ação monitória
se
encontra instruída com documentos hábeis, como contrato de adesão, extrato bancário, demonstrativo do débito e notificação extrajudicial, em conformidade com o art. 700, § 2º, do CPC, afastando-se a alegação de inépcia.

O título apresentado possui elementos que permitem aferir a existência e a quantificação do crédito, sendo suficiente para o ajuizamento da ação monitória, nos termos da jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
2.065.671/MG).

A ausência de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

Alegações genéricas de excesso de execução e encargos abusivos, desacompanhadas de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o devedor entende devido, não autorizam o acolhimento dos embargos, conforme art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

A capitalização de juros é válida se expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme os Temas 246 e 247 do STJ, aplicáveis ao contrato firmado em 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Presume-se deferido o pedido de gratuidade da justiça que não é expressamente indeferido por decisão fundamentada.

A petição inicial da ação monitória é apta quando acompanhada de documentos que evidenciem a relação jurídica e a existência do débito.

A iliquidez do título não se configura quando os elementos documentais permitem aferir a origem e a evolução do débito.

A produção de prova pericial pode ser indeferida quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do juízo.

Cabe ao devedor alegar e comprovar, de forma específica e acompanhada de demonstrativo atualizado, eventual excesso de execução ou abusividade dos encargos.

É válida a capitalização mensal de juros quando pactuada expressamente, sendo suficiente a divergência entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I; 370; 700, § 2º; 701, § 2º; 702, §§ 2º e 3º; 85, § 11. MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
17.03.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.581.971/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma,
DJe
31.08.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.065.671/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma,
DJe
01.07.2022; STJ, REsp 973.827/RS e REsp 1.003.530/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção,
DJe
06.03.2009 (Temas 246 e 247).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de

A
pelação
C
ível
interposto
por
LUCAS CARLOS SILVA E SOUZA

cont
ra
sentença proferida
pelo
MM. Juiz
da
3
ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo,
que
,
nos autos da
Ação
Monitória
ajuizada
p
elo
BANCO DO BRASIL S/A
,
rejeitou os Embargos Monitórios
opostos pelo apelante
e
converteu
o mandado monitório em mandado executivo, nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil
.

Inicialmente,
o apelante afirma que
embora tenha
requerido o deferimento d
a gratuidade da justiça
em razão de sua notória hipossuficiência econômica, o Magistrado de origem
deixou d
e apreciar o pedido, o que configura omissão relevante.

No mérito, sustenta

que a
petição inicial
é inepta pela
ausência de planilha detalhada do débito, circunstância que comprometeria o contraditório e a ampla defesa
. Também
aponta a iliquidez do título apresentado, razão pela qual s
ustenta ser
imprescindível a realização de perícia contábil, indeferida sem justificativa técnica pelo juízo.

Afirma existir excesso de execução, pois o valor cobrado
(
R$ 133.629,39
)
, excederia em muito o montante efetivamente devido, que seria de R$ 91.791,92
. Realça que tal excesso se deu
em virtude da cobrança de
encargos abusivos, como a capitalização de juros sem expressa pactuação e a incidência cumulativa de encargos moratórios.

Com essas considerações, requer
o
provimento do recurso para que seja reconhecida
a nulidade da sentença por ausência de documentos essenciais ou, subsidiariamente, seja reconhecida a iliquidez do título, reduzido o débito ao valor que entende correto, com a inversão do ônus
da
sucumbência e condenação do apelado em honorários advocatícios
.

Devidamente intimado,
o Banco apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID
.

312843911
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, por questão de prejudicialidade, importa analisar o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante em suas razões recursais.

O recorrente sustenta
que
embora tenha
requerido o deferimento d
a gratuidade da justiça
em razão de sua notória hipossuficiência econômica, o Magistrado de origem
deixou d
e apreciar o pedido, o que configura omissão relevante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que se
PRESUME DEFERIDO
o pedido de assistência judiciária gratuita que não tenha sido expressamente indeferido por decisão devidamente fundamentada.

Nesse sentido:
"Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão
fundamentada, inclusive na instância especial" (
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
de 17/03/2016).

Ainda, importa trazer
à
baila o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA TÁCITA. DECISÃO RECONSIDERADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DIRETA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 (DOIS) ANOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que: "
presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial
" (
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 17/03/2016). Decisão agravada reconsiderada. (...).
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.581.971/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em 9/8/2021,
DJe
de 31/8/2021) (
g.n
.)

Ultrapassada essa questão
, tem-se que, n
a origem, o
BANCO DO BRASIL S/A
propôs
Ação Monitória

em face do apelante
LUCAS CARLOS SILVA E SOUZA

visando à cobrança da quantia de
R$ 133.629,39
, alegadamente oriunda de contrato de crédito consignado denominado “BB Renovação Consignação”.
A inicial foi instruída
com
o
contrato de adesão, extratos bancários e demonstrativos do débito.

O réu, ora apelante, apresentou
E
mbargos
M
onitórios, arguindo a inépcia da inicial por ausência de planilha detalhada de cálculo, iliquidez do título e excesso de execução, além de suscitar a cobrança de encargos abusivos. Requereu, ainda, a inversão do ônus da prova e a realização de perícia contábil.

Após a apresentação de impugnação pelo BANCO DO BRASIL S/A, o Magistrado de origem
rejeitou os Embargos
opostos
e
converteu

o mandado monitório em mandado executivo, nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil
.

Eis o teor da sentença, no essencial:

“(...)
Da inépcia da petição inicial monitória

O embargante sustenta a inépcia da inicial da ação monitória por ausência de planilha discriminada da evolução do débito. Tal alegação, contudo, não prospera.

A análise dos autos revela que o embargado instruiu sua pretensão monitória com documentação suficiente para demonstrar a relação contratual e o crédito reclamado, em conformidade com o disposto no art. 700, § 2º, do Código de Processo Civil.

Conforme se verifica, foram juntados aos autos: contrato de adesão de produtos e serviços (ID 106942182), espelho do contrato em atraso (ID 106942183), extrato da conta corrente do devedor comprovando o recebimento e uso do empréstimo (ID 106942186), demonstrativo atualizado do débito com descrição dos encargos aplicados (ID 106942187) e comprovante da notificação extrajudicial (
IDs
106942184 e 106942185).

Portanto, rejeito a alegação de inépcia da inicial monitória.

Da iliquidez do título

O embargante alega que o título que embasa a ação monitória seria ilíquido, o que impediria o regular processamento da demanda.

A alegação não merece acolhimento. A documentação apresentada pelo embargado demonstra de maneira clara e objetiva a origem e evolução do débito, discriminando adequadamente os encargos aplicados, conforme se verifica no demonstrativo de conta vinculada (ID 106942187).

A ação monitória, por sua própria natureza, é o instrumento processual adequado quando o credor possui prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC), sendo exigido apenas que os documentos tragam elementos suficientes para demonstrar a probabilidade da existência do crédito, o que se verifica no caso em análise.

Assim, rejeito a alegação de iliquidez do título.

MÉRITO

Dos encargos contratuais e do excesso de execução

O embargante alega genericamente a existência de encargos abusivos e excesso de execução, afirmando que o real valor da dívida seria de R$ 91.791,92, havendo um excesso de R$ 41.837,47.

Contudo, tais alegações foram apresentadas de forma genérica, sem especificação das cláusulas que seriam abusivas ou apresentação de cálculo detalhado que demonstrasse o alegado excesso, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Analisando os documentos juntados aos autos, constata-se que o contrato firmado entre as partes prevê juros à taxa de 1,10% ao mês (equivalente a 14,02% ao ano).

As taxas de juros praticadas foram previamente pactuadas e encontram-se dentro dos patamares de mercado para operações dessa natureza.

Ademais, o STJ, na Súmula 539 firmou a tese de que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada". A contratação em análise foi celebrada em 12/05/2021, com previsão expressa da taxa mensal e anual de juros, evidenciando a capitalização mensal pactuada.

Portanto, não há que se falar em excesso de execução ou abusividade dos encargos contratuais.

Ante o exposto, REJEITO os embargos à ação monitória opostos por LUCAS CARLOS SILVA E SOUZA em face de BANCO DO BRASIL S/A, e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, CONVERTO o mandado monitório em mandado executivo, nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo o feito prosseguir segundo as regras do cumprimento de sentença (art. 523 e seguintes do CPC).

CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, intime-se o embargado/exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do art. 524 do CPC.
”

Pois bem.

Inicialmente, consigo que não há que se falar em
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
uma vez que a ação foi instruída com os documentos necessários para
reconhecer a existência da relação jurídica entre as partes e a ocorrência de débito.

Conforme bem delineado na r. sentença, consta nos autos
o
Contrato
de Adesão
devidamente assinado
pelo apelante (ID. 312842937), bem como o
Comprovante de Empréstimo/Financiamento no valor de R$ 108.284,35
, com a
previsão expressa da
taxa de juros de 1,10% a.m. e 14,02
a.a
e
todo o cronograma de pagamento (ID. 312842939).

Também consta nos autos a
Notificação Extrajudicial

enviada ao apelante e o
extrato da conta corrente
, bem como o
demonstrativo da conta vinculada
.

Como bem pontuou o juízo de primeiro grau, a ação monitória se ancora em documento escrito, sem eficácia de título executivo, que comprove uma relação obrigacional, objetivando a formação de um título executivo judicial. O Código de Processo Civil exige, para o procedimento monitório, a apresentação de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança do alegado direito de crédito que o autor alega ter contra o réu.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS.
PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2.
Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2065671 MG 2022/0029544-5, j. 20/06/2022, T4 - 4ª TURMA,
DJe
01/07/2022) (
g.n
.)

Ainda, na mesma linha intelectiva segue esta C. Quinta Câmara de Direito Privado. Vejamos:

“
(
...
)

Estando a monitória aparelhada com documentação que aponta a relação jurídica e a liquidez da obrigação
, nos termos do art. 700 do CPC, é de ser mantida a procedência da ação. Havendo prova da entrega das mercadorias, caberia à ré/apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar que a assinatura não era autorizada ou que a pessoa que as recebeu não pertencia ao quadro de funcionários, por se tratar de fato impeditivo ao direito da autora/apelada.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003328-29.2019.8.11.0015, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) (
g.n
).

No presente caso, as provas coligidas pela instituição financeira autora são suficientes para demonstrar a existência da dívida, e, por conseguinte, embasar a propositura da ação monitória
, razão pela qual não há como prosperar a tese arguida pelo apelante de suposta
inépcia da petição inicial
.

Da mesma forma, não há
que
se falar em
cerceamento de defesa
em razão
da não realização da
produção de prova pericial.

O artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe que cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento das partes, ordenar a produção das provas necessárias à resolução da demanda, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

As questões debatidas nos autos dispensam as provas requeridas e os elementos probatórios produzidos foram suficientes para o julgamento da lide, pois, como já dito, os documentos juntados aos autos permitem a elucidação de todo o alegado
pelo banco apelado.

Logo, entendo que a perícia requerida apenas postergaria a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de modificar
o direito a ser declarado pelo juízo sentenciante
, restando ausente os motivos para sua realização, sobretudo porque,
como bem destacado na r. sentença, todas as alegações de supostos encargos abusivos e excesso de execução foram
apresentadas de
forma genérica
,
sem especificação das cláusulas que seriam abusivas ou apresentação de cálculo detalhado que demonstrasse o
suposto
excesso
.

Assim, muito embora o apelante sustente que o recorrido pleiteia valor superior ao efetivamente devido, cumpre observar o que dispõe o art. 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual,
“quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo,
os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento
, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso”.

Sobre o tema, este
Eg
. Sodalício já se pronunciou em outras oportunidades:

“
(...)
Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado na cobrança indevida de juros e seguro prestamista, não basta apenas a declaração da ilegalidade do encargo,
sendo mister
, a indicação do valor entendido pelo embargante como correto,
bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
, segundo determina os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC, vez que nos embargos monitórios é vedada sentença ilíquida. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10051782720218110055 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022) (
g.n
).

“
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS

–
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO
– EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA – REJEIÇAO – RECURSO DESPROVIDO.
A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos, bastando a simples análise do contrato firmado entre as partes
.
Não há irregularidade na contratação, quando ficar comprovado que o contrato
celebrado se deu por meio eletrônico, com utilização de senha pessoal. Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, é mister a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC, vez que nos embargos monitórios é vedada sentença ilíquida.”

(TJ-MT - AC: 10312728820208110041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)
(
g.n
.)

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
,
o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos Temas n. 246 e n. 247, segundo os quais:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.” (Tema n. 246/STJ)

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (Tema n. 247/STJ)

In
casu
, embora não haja menção expressa, a taxa de juros é informada como
1,10
% ao mês (a.m.) e
14,02
% ao ano (a.a.), o que evidencia a contratação da capitalização de juros, tendo em vista a divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa de juros mensal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - EXPRESSA PACTUAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - PEDIDO IMPROCEDENTE. - A capitalização de juros é lícita se contratada, conforme MP 1.963-17/2000.
A divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa de juros mensal indica a existência de previsão contratual acerca da capitalização
de juros, a teor da súmula nº 541, do STJ - Recurso
provido
.
Sentença reformada.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50426035020228130145, Relator.: Des.(a)
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2024) (
g.n
)

Note-se, ainda, que o contrato em questão foi celebrado em 20
22
, portanto, após a edição da medida provisória que autorizou a cobrança do encargo em apreço.

Assim, não verifico qualquer abusividade no instrumento contratual firmado entre as partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a r. sentença impugnada
.

Por fim, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
2% (doze
por cento) sobre o valor atualizado
do débito
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11,
do CPC
, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025